Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos. Os apelantes contestam a condenação em honorários advocatícios e pleiteiam a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) o pedido de gratuidade de justiça aos apelantes; (ii) a condenação em honorários advocatícios no caso de reconhecimento da procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso vertente, despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira dos apelantes, motivo pelo qual lhes assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
4. Na definição dos honorários observa-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, dever arcar com as despesas daí decorrentes. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento da verba honorária.
5. O fato de os réus reconhecerem a procedência do pedido não afasta a possibilidade de condená-los ao pagamento verbas em favor do procurador da contraparte.
6. O arbitramento de honorários decorre da atuação do advogado que desempenhou seu labor e consagrou seu cliente vencedor. É considerada uma recompensa devida pelo seu esforço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: 1. Não há fundamento para indeferir o pedido de gratuidade da justiça em razão da análise dos documentos acostados aos autos e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O reconhecimento da procedência do pedido do autor não afasta a condenação em honorários.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 90; arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1901065, 0702900-82.2024.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024; Acórdão 1974747, 0730760-76.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.